Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO VIA OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRETÉRITA DE SEUS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa.

2. Presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis.

3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise pretérita de seus requisitos pelo Juízo de origem.

4. Agravo conhecido e provido parcialmente. Agravo interno não conhecido porquanto prejudicado.